Tribunal: TJSP
Processo: 2181390-68.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em obscuridade e visando ao prequestionamento - Mera reiteração de embargos anteriormente opostos – Embargos não conhecidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000997318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2181390-68.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VERA ELISETE VERA LIVERO, são embargados JOSÉ CRETELLA NETO e JOSÉ
CRETELLA NETO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram dos embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2181390-68.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 44180 - 2/2
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2181390-68.2020.8.26.0000/50001 Voto no 44180
Comarca: São Paulo (36a Vara Cível proc. 0084736-78.2019.8.26.0100)
Embargante(s): Vera Elisete Vera Livero
Embargada(s): José Cretella Neto
Natureza da ação: Cumprimento provisório de sentença e honorários sucumbenciais
Ementa: Embargos declaratórios fundados em obscuridade e
visando ao prequestionamento - Mera reiteração de embargos
anteriormente opostos Embargos não conhecidos.
Embargos de declaração: fls. 1/8 (incidente).
Acórdão: fls. 229/232.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: obscuridade e visando ao
prequestionamento. Repisa a embargante, em síntese, o quanto já afirmado na
minuta do agravo de instrumento.
É o relatório necessário.
Os presentes embargos não podem ser conhecidos, tendo em vista serem mera
reiteração dos embargos anteriormente opostos.
Destarte, não se conhece dos presentes declaratórios.
A.C.Mathias Coltro
Relator